Tribunal: STF
Processo: HC 245687
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Lucas do Vale Almeida, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AResp nº 2407162/CE, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o MM. Juízo de 1º Grau, condenou o ora agravante como incurso nas sanções do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, mais 166 dias-multa. Houve substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos. 



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a necessidade de absolvição do paciente em razão da ausência de prova do intuito de mercancia, bem como pela pequena quantidade da substância cannabis sativa apreendida (11g), o que configuraria porte para consumo pessoal, conforme o recentíssimo precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 635.659/SP.



    Sustenta ainda que a confissão informal e o fato de o agente ter tentado descartar a droga não suficientes para indicar a materialidade delitiva do tráfico.



    Requer, ao final, “a concessão da ordem de Habeas Corpus para que seja reformado o v. Acórdão combatido, ainda que de ofício, para que seja promovida a desclassificação da conduta do paciente para a infração prevista no art. 28 da Lei de Drogas, sendo afastados quaisquer efeitos penais”.  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO AGRAVADA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 7, STJ. DECISÃO MANTIDA. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    II - Entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende a parte agravante, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável nesta instância, nos termos da Súmula n. 7, STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 



    Agravo regimental desprovido”. (edoc. 7)  



    Transcrevo, ainda, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática proferida pelo Ministro Messod Azulay Neto, mantida no agravo regimental: 



    “O eg. Tribunal de origem, ao analisar os elementos de fato e de prova produzidos nos autos, sobre a quaestio, no que importa ao caso, consignou, verbis: 



    "Da absolvição do delito de tráfico e, subsidiariamente, desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n."11.343/06. 



    Inicialmente, consoante já relatado, em suas razões recursais de fls. 131/139, a defesa alega que não haveria provas nos autos para incriminar o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual adequada seria a sua absolvição. ara tanto, aduz a inexistência de comprovação de que a droga encontrada se destinasse à venda, afirmando, ainda, que o acusado não é envolvido com tráfico. 



    Pois bem, a materialidade se encontra consubstanciada, conforme se verifica do Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 7), Laudo Provisório de Constatação de Substância Entorpecente (fl. 17) e os Laudo Pericial (fls. 54/56), dando conta de que as substâncias mencionadas correspondem à maconha e crack. 



    Uma vez constatada a materialidade do ilícito, há de se afirmar que também inexiste dúvida acerca de sua autoria, a qual restou devidamente comprovada pelos depoimentos dos policiais, que reproduziram com clareza, no curso da instrução criminal, as circunstâncias da prisão do réu. 



    Os firmes e seguros depoimentos dos inspetores de polícia, responsáveis pela diligência que resultou em sua prisão, bem assim do material narcótico apreendido, apontaram que, no fatídico dia, estavam em patrulhamento de rotina, no bairro Granja Portugal, quando observaram que JOSÉ LUCAS, ao notar a presença da equipe policial, , tentou desfazer-se sorrateiramente de um objeto, largando-o ao chão. Diante de tal atitude suspeita, os militares recolheram o objeto que o acusado havia arremessado furtivamente e constataram que tratava-se de 18 (dezoito) "trouxinhas" de maconha, que juntas pesavam 11 gramas, e a quantia de R$ 18,00 (dezoito reais) em dinheiro. Ao ser abordado e questionado pelos policiais, JOSÉ LUCAS confessou que a droga era de sua propriedade, vendendo-a pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais) cada trouxinha.



    (...)



    Observe-se, por relevante, que o acusado, perante a Autoridade Policial, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fl. 12) e, embora devidamente intimado, não compareceu à audiência de instrução, conforme termo de fl. 96. 



    Cumpre pontuar, que, de fato, em minuciosa análise das provas colacionadas, e exaurientemente destrinchadas pelo douto julgador primevo, conclui-se pela prática do delito, ficando a desejar a tentativa do acusado de eximir-se da prática que lhe foi imputada sob o frágil argumento de que a droga era destinada a seu consumo. 



    Esclareça-se, por oportuno, que o tipo penal no qual a conduta do acusado foi enquadrada assim estabelece: 



    [...] 



    Observe-se que mediante leitura do dispositivo supra conclui-se que, dentre os possíveis núcleos existentes, encontram-se o "ter em depósito", "guardar", "transportar" ou "trazer consigo", não sendo necessária, para a configuração do delito, a efetiva comercialização da substância. 



    Assim, a despeito dos argumentos defensivos, as informações dos autos demonstram a presença de elementos suficientes para embasar a condenação imposta ao insurgente, não assistindo, pois, razão para absolvição na forma pretendida. É isso que se dessume da sentença guerreada, a qual reflete, com fidedignidade, as provas dos fatos constantes dos autos. 



    Não obstante tudo quanto posto, mesmo que o apelante tenha argumentado que a droga encontrada em seu poder se destinava ao consumo pessoal, nenhuma parte da prova produzida indicou nesse sentido, vez que as circunstâncias comprovadas nos fólios caracterizam o envolvimento do recorrente com a narcotraficância, incidindo nos núcleos verbais "guardar" ou "ter em depósito", porquanto, repita-se, o tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 é de ação múltipla, conteúdo variado e delito permanente, não sendo imprescindível que o agente seja preso em flagrante no ato da traficância'. 



    (...)



    Como se vê dos excertos acima transcritos, o eg. Tribunal a quo, ao apreciar os elementos de prova constituídos nos autos, manteve a condenação do ora recorrente, por entender que estão demonstrados, in casu, a autoria e a materialidade em relação ao delito de tráfico de drogas. Outrossim, afastou a alegação no sentido de que deveria haver a desclassificação para o delito previsto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Ora, está assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, que dispõe, verbis: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 



    Na hipótese, entender de modo diverso ao que estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende a Defesa da parte recorrente - no sentido de que deve ser absolvido, ou de deve haver a desclassificação para o delito previsto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343 -, demandaria, necessariamente, o revolvimento do material fático-probatório delineado nos autos, providência inviável na via eleita”. (edoc. 6, p. 3-7, grifamos)  



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral), o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese:  



    “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    (...)



    4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes” (RE 635.659/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2024).  



    No caso concreto, embora a quantidade apreendida da substância cannabis sativa tenha sido inferior a 11g (18 trouxinhas), as instâncias antecedentes consignaram a presença de outros elementos que comprovam o tráfico de drogas, dentre os quais a diversidade da droga (também portava crack), bem como a “maneira de acondicionamento dos entorpecentes e as circunstâncias de sua apreensão indicam o preparo para a comercialização” (edoc. 6, p.6).  



    Saliente-se que qualquer conclusão contrária, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    Inviável, portanto, a tese de absolvição.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente